Tribunal: TJSP
Processo: 1032169-48.2017.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Tributário – Anulatória de auto de infração e imposição de multa lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS – Aproveitamento de créditos com base em notas fiscais emitidas por parceiro comercial posteriormente declarado inidôneo – Ausência de comprovação da legalidade das operações – Penalidade devida – Arbitramento em valor que supera 100% do débito tributário

Ementa:
Tributário – Anulatória de auto de infração e imposição de multa lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS – Aproveitamento de créditos com base em notas fiscais emitidas por parceiro comercial posteriormente declarado inidôneo – Ausência de comprovação da legalidade das operações – Penalidade devida – Arbitramento em valor que supera 100% do débito tributário Inadmissibilidade – Redução que se impõe, sob pena de impingir efeito confiscatório à multa – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido